Tribunal: TJSP
Processo: 1013698-46.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Preliminares afastadas. Pedido de pagamento de indenização securitária com fundamento em apólice celebrada pelo genitor. Cláusula contratual que exclui cobertura para a hipótese de morte

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Preliminares afastadas. Pedido de pagamento de indenização securitária com fundamento em apólice celebrada pelo genitor. Cláusula contratual que exclui cobertura para a hipótese de morte natural. Cláusula redigida de forma clara, de acordo com o disposto no art. 54, §4o do CDC. Gravação eletrônica exibida que comprova que ter o preposto da ré informado a ausência de cobertura para morte natural. Alegação de abusividade afastada. Aplicação de multa/sanção em razão do alegado descumprimento de decisão proferida nos autos da ação de exibição de documento que ultrapassa os limites da presente lide. Sentença mantida. Recurso não provido.